Tribunal: TJES
Processo: 5006186-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA MARCELINO FERREIRA
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006186-10.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ANALIA MARCELINO FERREIRA

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 834,96 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), já em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Observo que a associação recorrida, revel, não demonstrou a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente.

Dessa forma, o juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade dos descontos, determinando o cancelamento e a restituição do prejuízo material auferido pelo consumidor.

Ademais, entendeu que a postura do recorrido supera o mero aborrecimento cotidiano, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, consoante dispõe o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)